Tribunal: TJPA
Processo: 0815532-77.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12398 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0815532-77.2024.8.14.0000

REQUERENTE: EDIVAN VIEIRA PORTO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito processual penal. revisão criminal. superveniência de nova prova. retratação da vítima. impossibilidade de rediscussão do conjunto probatório. continuidade delitiva. fração de aumento justificada. improcedência.

i. caso em exame

1.Revisão criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença condenatória que impôs ao requerente pena de 15 anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes dos artigos 213, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, bem como dos artigos 129, 147 e 163 do mesmo diploma legal.

2.Sustentação de que a condenação se baseou essencialmente no depoimento da vítima, a qual se retratou formalmente após o trânsito em julgado, reduzindo o número de vezes em que os atos criminosos teriam ocorrido.

3.Pleito de revisão da dosimetria da pena, especificamente da fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva.

ii. questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em determinar: (
i
) se a retratação da vítima após o trânsito em julgado configura prova nova apta a justificar a revisão da condenação; (
ii
) se a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria deve ser reduzida.

iii. razões de decidir

5. A revisão criminal tem caráter excepcional e somente é cabível quando demonstrada a existência de erro judiciário nas hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

6. A retratação da vítima, por si só, não constitui prova nova idônea para justificar a revisão da condenação, especialmente quando não submetida a contraditório formal e quando o conjunto probatório dos autos corrobora a materialidade e autoria dos crimes.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada para reexame de provas ou rediscussão da condenação com base apenas na retratação da vítima, salvo se evidenciada falsidade manifesta ou erro judicial.

8. Quanto à continuidade delitiva, a sentença condenatória fundamentou adequadamente a fração de aumento aplicada, considerando a reiteração dos atos criminosos ao longo do tempo, em conformidade com a Súmula 659 do STJ.

iv. dispositivo e tese

9. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento:
1. A retratação da vítima, por si só, não constitui prova nova apta a ensejar a revisão criminal quando corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos. 2. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser fixada conforme o número de infrações cometidas, sendo legítima sua aplicação no patamar máximo quando demonstrada a habitualidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, III; CP, arts. 71 e 213.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 944.140/SP; STJ, AREsp n. 2.698.709/MG; TJPA, Apelação Criminal nº 0005975-98.2013.8.14.0028.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
da presente Revisão Criminal, e
JULGAR-LHE IMPROCEDENTE
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
vinte e cinco
dias do mês de fevereiro e finalizada aos
sete
dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
, proposta por
E.V.P.
, devidamente qualificado nos autos, com fundamento no artigo 621, III, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da sentença condenatória proferida no processo
0001354-61.2015.8.14.0069
, que lhe impôs pena de
15 (quinze) anos de reclusão em regime fechado
pela prática dos crimes previstos nos artigos 213, na forma do artigo 71,
caput,
do Código Penal, bem como, nos artigos 129, 147 e art.163, todos do mesmo diploma legal.

O requerente sustenta que a condenação baseou-se, essencialmente, no depoimento da vítima e em testemunhos indiretos. Contudo, após o trânsito em julgado da sentença, a vítima
retratou-se formalmente
, esclarecendo que os eventos narrados na denúncia ocorreram de forma diversa, com a prática do ato criminoso em apenas duas ocasiões.

Com base nessa nova prova, a defesa pleiteia a
revisão da pena
, especialmente quanto à aplicação da
continuidade delitiva
,
reduzindo-se o aumento imposto na terceira fase da dosimetria.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se
“pelo CONHECIMENTO da presente Revisão Criminal, e no mérito, opina pelo seu INDEFERIMENTO.”
(Textual) (ID 22727095)

É o relatório.

À douta revisão,
com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
E.V.P.
, condenado à pena de
15 (quinze) anos de reclusão em regime fechado
pela prática do crime previsto no artigo 213, na forma do artigo 71,
caput,
do Código Penal, bem como, nos artigos 129, 147 e art.163, todos do mesmo diploma legal.

O requerente fundamenta sua pretensão no artigo 621, III, do Código de Processo Penal, alegando a superveniência de
nova prova
, qual seja,
a retratação da vítima
, a qual teria esclarecido que os atos delitivos ocorreram em menor número de vezes do que os inicialmente descritos na ação penal. Além disso, pugna pela revisão da dosimetria da pena, sob o argumento de que a
fração aplicada para a continuidade delitiva deveria ser reduzida.

A revisão criminal é uma ação de caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, quais sejam:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos;

II – quando a condenação se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas
de inocência do condenado ou circunstância que determine ou autorize
redução especial da pena
.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes ao estabelecer que
a revisão criminal não se presta à reanálise do conjunto probatório
ou à simples rediscussão dos fundamentos da condenação. Exige-se prova cabal da ilegalidade da decisão revisanda, de forma a evidenciar a necessidade de sua reforma.

Oportuno juntar o recente arresto do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. EMENDATIO LIBELLI. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a decisão de condenação do recorrente, rejeitando a alegação de violação ao princípio da correlação e a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve violação ao princípio da correlação ao reconhecer a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do Código Penal, sem indicação expressa na denúncia; (ii) definir se é possível rediscutir, em sede de revisão criminal, matérias já apreciadas em decisões transitadas em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A emendatio libelli permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa dos fatos narrados na denúncia, mesmo que resulte em pena mais gravosa, desde que os fatos permaneçam os mesmos e que o réu tenha a possibilidade de se defender plenamente deles, conforme previsão do art. 383 do Código de Processo Penal.

4. No caso, a denúncia descreveu a condição de padrasto do recorrente, evidenciando que os fatos que justificaram a causa de aumento estavam contidos na exordial, ainda que a tipificação não fosse expressa, respeitando-se, assim, o princípio da correlação.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a revisão criminal não pode ser utilizada como um segundo recurso de apelação, servindo apenas para corrigir decisões eivadas de erro, conforme hipóteses taxativas previstas em lei.

6. A análise das razões recursais do recorrente e dos fundamentos do acórdão recorrido revela a consonância com precedentes desta Corte, aplicando-se a Súmula 83/STJ, que impede a reforma de decisão alinhada ao entendimento jurisprudencial consolidado.

7. Superar as explicações alcançadas na origem e atender às pretensões do recorrente demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que ultrapassa a competência desta Corte em sede de recurso especial.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido. (AREsp n. 2.698.709/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)”
destaquei

No presente caso, o requerente não traz elementos idôneos a justificar a revisão.
A alegação de retratação da vítima não se mostra suficiente para infirmar a condenação, pois não há nos autos indícios de que tal retratação sequer tenha sido submetida a procedimento de justificação criminal
, o que seria o meio adequado para produzir tal prova de maneira formal e contraditória.

O Código de Processo Penal prevê que, em casos excepcionais, a revisão criminal pode ser embasada em prova nova. Entretanto,
não basta a mera juntada de um documento
, sendo necessária a demonstração de que tal prova é robusta, legítima e foi produzida sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a retratação da vítima, por si só, não é suficiente para justificar a absolvição ou a modificação da pena
, especialmente quando o restante do acervo probatório confirma a materialidade e a autoria do crime:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 217, §1º, DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA TETRAPLÉGICA. INCAPACIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO BASEADO EM RETRATAÇÃO DA OFENDIDA, PRESTADA EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUBSIDIANDO A CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO QUE DEMANDA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Entende esta Corte que, nos delitos sexuais, a retratação da vítima ou de testemunhas, em ação de justificação, não conduz necessariamente à absolvição, especialmente quando os novos depoimentos estiverem dissociados das demais provas dos autos. Precedentes
(AgRg no AREsp n. 2.516.094/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024).

2. Na hipótese, não obstante a retratação da vítima, colhida em sede de audiência de justificação, no sentido de que somente fez a denúncia sobre o crime cometido pelo réu em momento de raiva pelo seu estado de saúde (tetraplegia em razão de acidente automobilístico em que o réu dirigia o veículo), a Corte local, ao julgar improcedente a segunda revisão criminal ajuizada na origem, apontou a riqueza de detalhes apresentada na versão judicial da vítima sobre o abuso sexual sofrido por ela, mesmo após o transcurso de 3 (três) anos entre a data dos fatos e o dia da audiência de instrução e julgamento em primeiro grau, além do testemunho da sua irmã, que confirmou em juízo que ela lhe confidenciou o crime.

Somado a isso, além da ausência de verossimilhança da retratação fornecida pela ofendida, quando confrontada com os demais elementos probatórios coligidos ao feito de origem, a Corte de origem considerou perfeitamente vislumbrável a hipótese de a vítima - que sequer consegue sair da cama sem ajuda sozinha - ter sido posteriormente influenciada a se retratar a pedido de terceiros ou, tão somente, após ficar com receio dos desdobramentos da ação penal.

Nesse viés, ressalta-se do parecer ofertado pelo Parquet Estadual que: (i) o vídeo no qual a vítima grava a sua retratação padece de credibilidade, uma vez que não há demonstração de sentimento, tampouco de expressão de arrependimento por uma suposta acusação ao réu, expressando, na realidade, que ela está simplesmente lendo um roteiro; (ii) a escritura pública de declaração da vítima também não é garantia de que ela, de fato, está se retratando livre de qualquer tipo de pressão ou indução, sobretudo porque sequer pode assinar o documento, em razão do seu sensível quadro de saúde.

3. Portanto, tendo o Tribunal a quo concluído, em sede de revisão criminal, que as provas apresentadas como novas pela defesa do paciente eram insuficientes para a desconstituição da condenação transitada em julgado, porquanto verificada a sua dissintonia com os demais elementos existentes nos autos, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria o necessário reexame aprofundado dos fatos e das provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 944.140/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)
destaquei

No caso em análise, a condenação não se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, mas também
em outras provas produzidas no curso da ação penal
, como depoimentos de testemunhas e laudos periciais. Assim, a suposta retratação, por não ter sido submetida a uma ação de justificação criminal e por não infirmar as demais provas dos autos, não pode ser considerada como prova nova apta a ensejar a revisão criminal.

Por outro lado, o requerente também busca a
revisão da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria
, alegando que o reconhecimento da continuidade delitiva deveria ter resultado em uma majoração inferior àquela imposta.

Todavia, a sentença condenatória fundamentou
de forma adequada e proporcional
a aplicação da fração de aumento na máxima extensão permitida pela legislação penal. A respeito da continuidade delitiva, o juízo sentenciante assim consignou:

"Em razão da continuidade delitiva, pois a vítima afirmou em seus depoimentos que foi abusada pelo companheiro por diversas vezes, que sempre quando chegava em casa bêbado a obrigava a manter relações sexuais, machucando-a, com fulcro no art. 71, caput, do Código Penal e entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aumento a pena em 2/3.”
(Sentença ID 40636879)

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em precedentes análogos, já se manifestou no sentido de que,
quando há reiteradas ocorrências do delito ao longo de um período significativo, a aplicação da fração máxima se justifica
, observando o impacto da conduta na vítima e na sociedade, veja-se:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 217-A, C/C ART. 226, INCISO II E ART. 71, DO CÓDIGO PENAL.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: NÃO ACOLHIDO.

1. A PALAVRA DA VÍTIMA, EM CRIMES DE NATUREZA SEXUAL, QUE OCORREM, EM SUA MAIORIA, LONGE DA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NO PRESENTE CASO.

2. LAUDO DE EXAME SEXOLÓGICO FORENSE QUE ATESTOU PARA O DESVIRGINAMENTO DA OFENDIDA, POSITIVANDO A OCORRÊNCIA DA CONJUNÇÃO CARNAL E CONSEQUENTE OFENSA A SUA INTEGRIDADE SEXUAL.

3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL: NÃO ACOLHIDO.

1. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP ESCORREITAMENTE VALORADAS, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA IMPOSTA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. 2. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA. 3. PENA APLICADA DE FORMA JUSTA E ADEQUADA, CONSIDERANDO AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO

3. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM SEU PATAMAR MÍNIMO: NÃO ACOLHIDO. 1. RESTANDO COMPROVADO QUE A PRÁTICA CRIMINOSA OCORREU DE MANEIRA REITERADA, POR, AO MENOS, MAIS DE 30 (TRINTA) VEZES, EM SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO, MOSTRA-SE ACERTADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, ESCORREITAMENTE APLICADA PELO JUÍZO A QUO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS), NÃO HAVENDO O QUE SE ALTERAR NA SENTENÇA ORA CONTRASTADA, NESTE PONTO. 2. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0005975-98.2013.8.14.0028 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2021)”
destaquei

Além disso, conforme a
Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça
, a fração de aumento na continuidade delitiva deve ser fixada conforme o número de infrações cometidas, sendo possível
1/6 para duas infrações e 2/3 para sete ou mais infrações
. No caso concreto, restou comprovado que os atos delitivos
ocorreram diversas vezes
ao longo do tempo, justificando-se a aplicação do patamar mais gravoso.

Assim, não há qualquer ilegalidade na dosimetria adotada, sendo descabida a pretensão revisional de redução da pena.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO da presente Revisão Criminal, porém a JULGO IMPROCEDENTE, mantendo a condenação do requerente, nos autos da ação penal nº 0001354-61.2015.8.14.0069.

É o voto.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2025